Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-26.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800179-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RESOLVE ENERGIA SOLAR LTDA, RAIMUNDA CRISTINA VIEGAS DE MATOS, BENEDITO JOAO VIEGAS DE MATOS, JESSICA DE NAZARE COSTA DAMASCENO VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. BLOQUEIO PATRIMONIAL. ARRESTO DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO E DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, MENOR ONEROSIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão que, em ação cautelar preparatória vinculada à futura ação civil pública proposta em face de empresa fornecedora de sistemas de energia solar e seus sócios, indeferiu pedido de tutela cautelar consistente no bloqueio e arresto de bens e ativos até o montante de R$ 5.000.000,00. Os agravantes sustentam a existência de inadimplemento massivo perante consumidores, postulando medidas constritivas patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica para assegurar futura reparação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela cautelar de urgência previstos no art. 300 do CPC para autorizar bloqueio patrimonial dos agravados; (ii) estabelecer se há demonstração concreta de risco de dilapidação ou ocultação patrimonial apta a justificar medidas constritivas imediatas; e (iii) determinar se é possível a desconsideração da personalidade jurídica em caráter antecedente e sem instrução adequada acerca de seus pressupostos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela cautelar de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente quando se pretende a adoção de medidas constritivas patrimoniais de elevada gravidade.

4.

Os agravantes não demonstram minimamente a composição do montante global estimado de R$ 5.000.000,00, circunstância que fragiliza a pretensão de bloqueio patrimonial em larga escala.

5.

A mera existência de reclamações administrativas, denúncias ou ações judiciais contra fornecedor não comprova, por si só, risco concreto de frustração da tutela jurisdicional futura.

6.

A tutela cautelar patrimonial demanda prova objetiva de circunstâncias reveladoras de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou probabilidade de insolvência, não sendo suficiente receio abstrato ou presunções genéricas.

7.

A medida postulada possui elevada amplitude e gravosidade, pois alcança não apenas a pessoa jurídica, mas também sócios e administradores, mediante pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado sem a necessária instrução probatória.

8.

A postergação das medidas constritivas para momento posterior à formação do contraditório observa os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade da execução e do devido processo legal, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela cautelar de bloqueio patrimonial exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco efetivo de frustração da prestação jurisdicional futura.

2.

Reclamações administrativas, denúncias e ações judiciais contra fornecedor não autorizam, isoladamente, a decretação de bloqueio patrimonial amplo.

3.

A constrição cautelar de bens depende da comprovação de elementos objetivos indicativos de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou risco de insolvência.

4.

A desconsideração da personalidade jurídica demanda demonstração dos pressupostos legais e adequada instrução processual, não se justificando sua adoção automática em sede de cognição sumária.

5.

Os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade e do devido processo legal limitam a adoção de medidas constritivas patrimoniais de elevada gravidade antes da formação do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 373, I, 805, 995 e 1.019, I; CC, art. 50; CDC, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1020963-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, publ. 11.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800179-26.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ; DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS: RESOLVE ENERGIA SOLAR LTDA; RAIMUNDA CRISTINA VIEGAS DE MATOS; BENEDITO JOÃO VIEGAS DE MATOS; JESSICA DE NAZARÉ COSTA DAMASCENO VIEGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que – nos autos de ação cautelar preparatória vinculada à futura ação civil pública (P
rocesso nº
0907799-04.2025.8.14.0301
)
, ajuizada em desfavor de
Resolve Energia Solar Ltda. e outros
– indeferiu o pedido de tutela cautelar consistente em bloqueio/arresto de bens e ativos até o montante global estimado de R$ 5.000.000,00, ao fundamento da elevada gravosidade da medida, da ausência de comprovação mínima do
quantum
global indicado e da inexistência de demonstração concreta de risco atual de dilapidação patrimonial.

Inconformados com o
decisum
, sustentam os agravantes, em resumo, que a decisão agravada deve ser reformada por ter indeferido tutela cautelar urgente destinada a resguardar o resultado útil do processo, não obstante a gravidade do caso e a multiplicação de reclamações consumeristas relacionadas à contratação de sistemas de energia solar fotovoltaica, com alegado inadimplemento massivo, fechamento de unidades e ausência de atendimento aos consumidores; defendem que a medida de bloqueio patrimonial requerida é proporcional ao dano noticiado e reversível, destinando-se apenas a impedir eventual dilapidação do patrimônio e a assegurar futura reparação coletiva, postulando, assim, a concessão de efeito ativo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, c/c art. 995 do CPC, para deferimento das providências constritivas e informacionais pleiteadas (arresto/bloqueios via SISBAJUD/RENAJUD, constrição de imóveis e demais ativos, além de expedição de ofícios para obtenção de informações).

Nesses termos, postulam a antecipação “
dos efeitos da tutela em caráter urgente para: c) bloqueio cautelar (arresto) de ativos financeiros (via SISBAJUD), veículos (via RENAJUD), imóveis, quotas societárias, aplicações financeiras e quaisquer outros valores ou ativos pertencentes aos quatro requeridos com a desconsideração da personalidade jurídica, em todo o território nacional, ATÉ O LIMITE TOTAL DE R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou outro valor que este juízo entender adequado para garantir a reparação de danos materiais e morais ao grande conjunto de consumidores lesados, dano social coletivo, custas e honorários. d) Caso não entenda pela concessão da ordem na forma do ítem anterior, SUBSIDIARIAMENTE, que determine o bloqueio cautelar apenas dos bens/veículos indicados em anexo e na inicial (id. 163433618, 163433621 e 163433620) em nome de todos os requeridos decretando a desconsideração da personalidade jurídica, permitindo ao mínimo a preservação de património para futura e parcial reparação dos prejuízos já comprovados. c) Ainda, não entendendo pela desconsideração da personalidade jurídica, SUBSIDIARIAMENTE, que determine o bloqueio cautelar apenas dos bens/veículos EM NOME DA EMPRESA REQUERIDA (CNPJ consultado: 32012032000101) indicados em anexo e na inicial (id. 163433618), permitindo ao mínimo a preservação de património para futura e parcial reparação dos prejuízos já comprovados; c) Que determine ao juízo de primeiro grau a expedição de OFÍCIOS: c.1. Ao Banco Central do Brasil e desta forma a todo o sistema bancário nacional para que forneçam HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES (últimos 12 meses) das contas em nome dos agravados;

c.2. Aos cartórios de registro de imóveis de Belém e Ananindeua para que forneçam a CERTIDÃO DE INTEGRALIDADE dos bens imóveis e movimentações recentes”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia dos autos em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela cautelar de urgência para determinar o bloqueio patrimonial dos agravados, inclusive mediante desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito de ação coletiva consumerista.

Em outras palavras, cumpre verificar se os elementos probatórios até então produzidos demonstram, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em intensidade suficiente para justificar a adoção imediata de medida constritiva patrimonial ampla.

O ordenamento jurídico brasileiro admite a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No âmbito das medidas cautelares patrimoniais, exige-se ainda demonstração concreta da necessidade da constrição, em observância aos princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade da execução e do devido processo legal.

Imperioso esclarecer, de plano, que
a irresignação da agravante não merece provimento, pelo que e
ntendo que a
decisão agravada não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, devendo, por essa razão ser mantida,
como passo a expor.

No ponto, peço vênia para adotar, como razão de decidir, evitando desnecessária tautologia, o seguinte excerto da decisão (PJe ID nº 33040147), que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo:

“o d. Juízo a quo fundamentou o indeferimento da tutela cautelar na elevada gravosidade da medida de bloqueio patrimonial amplo (inclusive em relação a pessoas físicas), na inexistência de comprovação mínima quanto à composição do montante global estimado de R$ 5.000.000,00 e na falta de demonstração concreta de risco atual de dilapidação ou ocultação patrimonial, não bastando presunções genéricas para autorizar constrição de tamanha amplitude em sede de cognição sumária.

Ademais, a providência requerida revela-se prematura, recomendando-se o aprofundamento da instrução sob o crivo do contraditório, conforme corretamente assentado pelo magistrado singular.

Por oportuno, registro que a decisão agravada, ao indeferir a pretensão cautelar, corretamente ponderou os limites do poder geral de cautela (art. 297 do CPC), observando os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade (art. 805 do CPC), bem como o ônus probatório que incumbia aos autores (art. 373, I, do CPC), notadamente diante da ausência de lastro probatório mínimo capaz de demonstrar, ainda que em juízo de cognição sumária, a extensão concreta do dano alegado e a existência de risco efetivo de dilapidação patrimonial. Ademais, a opção por postergar a adoção de medidas constritivas para momento posterior, após a instauração do contraditório, revela-se consentânea com o devido processo legal e com o modelo cooperativo consagrado pelo CPC/2015, razão pela qual não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão recorrida em sede de agravo de instrumento.

“
Parte superior do formulário

A aplicação de medidas
cautelares
como
arresto
, sequestro ou outras constrições sobre
bens
dos devedores deve ser baseada em fatos concretos que evidenciem a probabilidade de insolvência ou risco de dilapidação patrimonial. A mera alegação de existência de dívidas inadimplidas por parte dos devedores, sem comprovação de atos específicos que justifiquem a urgência na medida
cautelar
, não é suficiente para o deferimento de
arresto
de
bens
antes da oportunidade de contraditório". (TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10209639220248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)”.
Parte inferior do formulário

Assim, reforço, que
a mera existência de reclamações administrativas, denúncias ou ações judiciais envolvendo fornecedores não autoriza, por si só, a decretação de bloqueio patrimonial amplo, sobretudo quando pretendida a extensão da constrição a pessoas físicas mediante desconsideração da personalidade jurídica antes mesmo da adequada formação do contraditório.

A tutela cautelar patrimonial pressupõe a demonstração de elementos concretos capazes de evidenciar risco efetivo de frustração da prestação jurisdicional futura. Não basta a existência de receio abstrato ou de mera presunção de insolvência. Exige-se a comprovação, ainda que sumária, de circunstâncias objetivas reveladoras da probabilidade de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, o que destaco, não evidenciada, ainda, nos autos.

Além disso, a providência postulada demanda cautela redobrada diante de sua amplitude, pois alcança não apenas a sociedade empresária, mas também seus sócios e administradores, com pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em caráter antecedente e sem a necessária instrução quanto aos pressupostos previstos nos arts. 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor.

Conclui-se, assim, que os elementos atualmente constantes dos autos não evidenciam, em grau suficiente, a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para justificar a imediata adoção das medidas constritivas pretendidas, recomendando-se o aprofundamento da instrução processual sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Comunique
-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026